Tribunal: TJDFT
Processo: 0753260-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0753260-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RAFAEL HENRIQUE MACHADO IMPETRANTE: EDGARD GOMES, RAPHAEL FRANCISCO DUBRINI DOS SANTOS, DIEGO RODRIGO GOMES AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO 1. Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Rafael Henrique Machado (ID no 79026280), preso preventivamente por decisão da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, na ação penal no 0747666-10.2025.8.07.0001 (ID no 257267185), pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei no 11.343/06 (tráfico de drogas) e art. 2o da Lei no 12.850/13 (organização criminosa). 2. Sustenta, em suma, que não estão presentes os requisitos legais para a prisão preventiva, nos termos dos artigos 312 e 282, § 6o, do Código de Processo Penal. Argumenta que a decisão carece de fundamentação concreta e individualizada, o que viola o artigo 93, IX, da Constituição Federal e o artigo 315 do CPP. 3. Ressalta que os cogumelos apreendidos não foram submetidos à perícia e que não há prova de extração ou da manipulação das substâncias psicoativas (psilocina/psilocibina). Logo, a comercialização do cogumelo in natura seria conduta atípica, conforme reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 2.236.498/MG. Nesse ponto, pede que seja considerado o princípio in dubio pro reo. 4. Afirma que o paciente é primário, tem residência fixa e exerce atividade empresarial lícita há anos, comprovada por contratos sociais e pela relação de empregados, conforme documentos juntados aos autos, não havendo risco concreto à ordem pública ou à instrução criminal. 5. Destaca que a prisão preventiva configura indevida antecipação de pena, pois não há contemporaneidade do risco alegado, já que as provas foram integralmente acauteladas por meio do cumprimento de mandados de busca e apreensão. 6. Pede a revogação da prisão preventiva, com a concessão da liberdade provisória do paciente e a imposição de medidas cautelares diversas, se necessário, expedindo-se o competente alvará de soltura. 7. A liminar foi indeferida (ID no 79054097). 8. Informações prestadas (ID no 79088581). 9. A 4a Procuradoria de Justiça Criminal Especializada, em parecer elaborado pela Dra. Eunice Pereira Amorim Carvalhido, Exma. Sra. Procuradora de Justiça, oficiou pelo não conhecimento do habeas corpus, e se conhecido, pela denegação da ordem (ID no 79454423). 10. Cumpre decidir. 11. Conheço o habeas corpus e passo ao reexame da liminar. 12. À época da análise do pedido liminar, proferi a seguinte decisão (ID no 79054097): “[...] 12. O paciente teve a prisão preventiva decretada em razão da prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, e art. 40, inciso V, da Lei no 11.343/2006), organização criminosa (art. 2o, §3o da Lei no 12.850/2013) e lavagem de dinheiro (art. 1o da Lei no 9.613/98), nos processos no 0711776-10.2025.8.07.0001 e no 0747666-10.2025.8.07.0001 da 2a Vara de Entorpecentes do DF. 13. A Coordenação de Repressão às Drogas (CORD), da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), realizou diligências para apurar a comercialização ilícita de cogumelos contendo psilocibina, substância psicotrópica constante na Portaria SVS/MS no 344/1998, que trata do Regulamento Técnico sobre substâncias e medicamentos sujeitos a controle especial. 14. O paciente foi identificado como atuante no setor de vendas e responsável pela logística de distribuição dos cogumelos no núcleo do Paraná/PR. Consta como sendo um dos responsáveis pela empresa DOCTOR MUSH, apontada nas investigações como a principal distribuidora da substância ilícita, tanto no atacado como no varejo (ID no 248990512, págs. 1-2): “[...] RAFAEL HENRIQUE MACHADO é o operador principal do esquema no estado do Paraná, tendo fundado a pessoa jurídica DOCTOR MUSH, a qual está hoje formalmente sob responsabilidade de MAYKOL HENRIQUE YURK. Porém RAFAEL continua com o domínio fático de todo o esquema criminal, com o apoio, entre outros colaboradores, de MAYKOL, KAUAN PINHEIRO DA SILVA que atua no campo tecnológico, SAMIR LIMA JORGE e DOUGLAS JESSE RIBEIRO nas vendas nacionais e logística, VICTOR HUGO GUIMARÃES BATISTA faz entregas regionais. A DOCTOR MUSH utiliza o sistema de dropshipping, sendo responsável pela produção, embalagem e envio de produtos vendidos por terceiros, como a MAGIA CUBENSIS, ampliando suas vendas, sem grande exposição. Todos os grupos investigados possuem um ousado marketing, aproveitando-se das redes sociais, apelo visual nos websites, focando no público jovem. Eles também investem em influenciadores digitais para divulgarem seus produtos, além de promoção dos produtos com estandes na INTERCANNABIS e MDC EXPERIENCE, fazendo a promoção das drogas e da marca nesses eventos, mostrando a ousadia do grupo e o desprezo às normas legais por parte dos eventos. A DOCTOR MUSH distribui as drogas no atacado e varejo, com distribuidores em diferentes estados da federação, possuindo uma robusta estrutura de produção e distribuição em larga escala dos alucinógenos. [...]” 15. Há indícios de que os cogumelos eram vendidos e anunciados em websites e redes sociais, demonstrando que fazia parte da cadeia de produtores e revendedores responsáveis pelo comércio da substância alucinógena. 16. A investigação destacou que o paciente “possui contatos com agentes públicos e servidores da segurança pública que prestam assessoria para os seus empreendimentos criminais, tornando a operação ainda mais sensível e permitindo o fortalecimento do grupo criminoso.” (ID no 248990512, pág. 3) 17. Apesar de sustentar a atipicidade da sua conduta, consta nas investigações que a venda dos cogumelos não ocorria apenas na modalidade “in natura”, pois havia processo de desidratação e extração de óleos essenciais com o intuito de potencializar os efeitos alucinógenos, conforme se observa nos IDs no 248990773, págs. 7-10. 18. A decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva destacou que há precedente recente do STJ no sentido de que “a comercialização de cogumelos contendo substâncias psicotrópicas proibidas, como psilocina e psilocibina, configura tráfico de drogas, ainda que o fungo não esteja expressamente listado em norma reguladora” (AgRg no AREsp 2.933.426, julgado em 20/08/2025). [grifado na transcrição] 19. A periculosidade não decorre apenas da natureza do entorpecente, mas da capacidade de articulação do grupo, que utilizou meios tecnológicos para ampliar a distribuição e ocultar fluxos financeiros. A liberdade do paciente, nesse contexto, representa risco real de reiteração criminal e de obstrução da instrução probatória. 20. O STJ entende que nos casos envolvendo a criminalidade organizada, a prisão preventiva é instrumento legítimo para assegurar a eficácia da persecução penal, diante da dificuldade de desarticulação do grupo por meios menos gravosos (AgRg no HC no 577.598/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/6/2020, DJe de 15/6/2020). 21. A prisão preventiva se justificou em razão da necessidade de interrupção da cadeia de distribuição das substâncias entorpecentes ilícitas que era realizada a nível nacional: garantia da ordem pública e preservação da aplicação da Lei Penal. 22. A concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não se mostram recomendáveis nesse momento, pois se deve prezar pela garantia da ordem pública, assim como da instrução processual, considerando que o paciente poderia reiterar na conduta, já que os Correios e as transportadoras, em regra, não têm condições de fazer o controle das mercadorias enviadas, além de representar risco concreto às investigações. 23. A liberdade provisória do paciente poderia interferir nas investigações e comprometer a persecução penal, pois tem conhecimento do modus operandi da organização criminosa, o que representa risco à ordem pública e à aplicação da Lei Penal. 24. A liminar em Habeas Corpus é medida excepcional e somente se justifica quando a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, demonstrada de plano, ou quando a situação apresentada representar evidente constrangimento ilegal. 25. Há elementos indicando que os supostos integrantes da organização criminosa tinham interesse em ampliar a gama de produtos fabricados a base do cogumelo alucinógeno, a exemplo de sprays orais, gomas e chocolates, reforçando a gravidade concreta das condutas que lhes são atribuídas (ID no 248990517, págs. 70-75). 26. Sob a minha Relatoria foram julgados os habeas corpus no 0739762-39.2025.8.07.0000 (pacientes Samir Lima Jorge e Douglas Jesse Ribeiro, acórdão no 2057905); no 0743104-58.2025.8.07.0000 (paciente Victor Hugo Guimarães Batista, acórdão no 2060483) que, por unanimidade, denegaram a ordem. 27. Nesta 2a Turma Criminal, constam os habeas corpus no 0745687-16.2025.8.07.0000 (paciente Maykol Henrique Yurk, acórdão no 2069338); 0745658-63.2025.8.07.0000 (paciente Rafael Henrique Machado, acórdão no 2061917); no 0745679-39.2025.8.07.0000 (paciente Kauan Pinheiro da Silva, acórdão no 2062120), de Relatoria do eminente Des. Arnaldo Correa Silva, que, também por unanimidade, denegaram as ordens. 28. Nesse contexto, verifica-se que este é o segundo habeas corpus impetrado em favor do mesmo paciente, valendo-se dos mesmos argumentos de fato e de direito. 29. As condutas imputadas a cada um dos pacientes estão sendo individualizadas e consideradas no contexto da organização criminosa, confrontando com os riscos à ordem pública e à aplicação da lei penal. 30. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria na ocasião do julgamento do mérito, não identifico os requisitos necessários à concessão da liminar. 31. Por fim, a Lei no 15.272, de 26 de novembro de 2025, aplicável ao caso (Tempus regit actum), acrescentou o § 3o ao art. 312 do Código de Processo Penal, considerando, na aferição da periculosidade do agente, a participação em organização criminosa e a natureza, a quantidade e a variedade de drogas apreendidas. Essa disposição legal reforça a manutenção da prisão preventiva e não está sujeita ao princípio da anterioridade da lei penal por se tratar de matéria processual. DISPOSITIVO 32. Indefiro a liminar pleiteada no Habeas Corpus impetrado em favor de Rafael Henrique Machado. 33. Comunique-se à origem e requisitem-se as informações de praxe. 34. Após, encaminhe-se à Procuradoria de Justiça e, oportunamente, retornem-me os autos. 35. Publique-se. Intimem-se. [...]” 13. A prisão preventiva pode ser decretada para garantia da ordem pública e econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, mediante a identificação de indícios suficientes da materialidade e autoria do crime, bem como do perigo gerado pelo estado de liberdade (CPP, art. 312), além da presença de ao menos uma das hipóteses previstas no CPP, art. 313. 14. No caso, embora a decisão que decretou a prisão preventiva tenha mencionado a gravidade dos crimes e a necessidade de garantir a ordem pública, não indicou elementos concretos que demonstrem risco atual à instrução processual ou à aplicação da lei penal. 15. A Operação Psicose, deflagrada pela Coordenação de Repressão às Drogas (CORD) da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), teve início após o monitoramento de atividades suspeitas na internet, que indicavam a comercialização ilícita de substâncias psicotrópicas. 16. Os documentos e as provas produzidas indicam que os cogumelos eram comercializados na modalidade in natura (ID no 249672831, págs. 10-11; ID no 249673761, págs. 26-29; ID no 249673762, págs. 13-35/47-50/57-60/65-66/106-107, dos autos principais). 17. Eventuais provas relativas à extração ou à manipulação das substâncias psicoativas (psilocina/psilocibina) no material apreendido durante a investigação policial exigem análise aprofundada, própria do mérito da ação penal, sendo, portanto, incompatíveis com a via estreita do habeas corpus. 18. Nessas circunstâncias, o pedido de concessão da ordem deve ser apreciado com os elementos constantes nos autos, em juízo de cognição sumária e de estrita delibação. 19. O Superior Tribunal de Justiça, no REsp no 2.236.498/MG (26/11/2025), destacou que a comercialização de cogumelos in natura não configura o crime de tráfico de drogas, pois o fungo psilocybe cubensis não está incluído na lista de plantas proscritas da Portaria no 344/98 da Anvisa, sendo vedada a interpretação extensiva em matéria penal: “[...] Todavia, após analisar atentamente os autos, observo que, de fato, a conduta praticada pelos apelados não se amolda ao tipo descrito no art. 33, §1o, da Lei 11.343/06. É que, conforme se extrai do laudo pericial de fls. 83/108 (doc. único), os microrganismos comercializados pelos réus, não estão previstos na lista de plantas que podem originar substâncias entorpecentes e/ou psicotrópicas dispostas na lista E, do Anexo I, da Portaria 344/98. In casu, embora possam ser extraídas as substâncias "psilocina" e "DMT", as quais estão previstas na lista F2, da supracitada norma administrativa, certo é que não há quaisquer indícios nos autos que os acusados tenham realizado o processo de extração, síntese ou manipulação das substâncias proscritas. [...] os cogumelos eram vendidos in natura, sem qualquer processamento ou extração de substâncias psicoativas. [...] Assim, diferentemente dos precedentes já analisados pelo STJ, em que se discute a concessão de salvo-conduto para cultivo destinado ao uso terapêutico, ou em casos em que o acusado comercializava cogumelos com ênfase nos efeitos alucinógenos da substância psicoativa neles contida, o presente caso não revela qualquer conduta de manipulação, extração ou intenção de explorar efeitos psicotrópicos, inexistindo, portanto, adequação típica à figura penal do art. 33 da Lei de Drogas. Dessa forma, tratando-se de fato atípico, diante das circunstâncias delineadas na origem, mostra-se correta a absolvição. A revisão desse entendimento exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência incompatível com a via estreita do recurso especial, nos termos do óbice previsto na Súmula n. 7 do STJ. Ante o exposto, não conheço do recurso especial, com fundamento no art. 255, § 4o, I, do RISTJ.” [grifado na transcrição] 20. Deve ser aplicado o princípio in dubio pro reo, pois a ausência de prova segura da prática dos crimes imputados aos denunciados, no atual estágio do processo principal, inviabiliza a manutenção da prisão preventiva. 21. Soma-se a isso o fato de os pacientes possuírem residência fixa, vínculos familiares e exercerem atividade lícita. A manutenção das prisões preventivas, nessas circunstâncias, poderia configurar indevida antecipação de pena, violando os princípios da proporcionalidade e da presunção de inocência. 22. A operação policial já foi concluída. Foram apreendidos bens, instrumentos utilizados na comercialização dos cogumelos, insumos, documentos, celulares e computadores. Não há notícia de fatos novos que justifiquem a manutenção da custódia cautelar. A denúncia foi recebida em 25/11/2025 (ID no 257267185, autos no 0747666-10.2025.8.07.0001). 23. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a gravidade abstrata do crime não autoriza a manutenção da custódia cautelar, sendo imprescindível a demonstração de risco concreto e atual, o que não se verifica no caso. 24. Como consequência, não subsistem os fundamentos que justificaram a prisão preventiva, sendo suficiente a imposição de medidas cautelares diversas para resguardar a aplicação da lei penal e preservar a ordem pública, nos termos do art. 319 do CPP. 25. Se há dúvidas quanto à tipicidade da conduta principal atribuída ao paciente, todas as outras atividades relacionadas à prática apurada na persecução penal também são atingidas, o que justifica a extensão dos efeitos da revogação da prisão preventiva a todos os envolvidos. 26. Com base no art. 580 do CPP, os efeitos deste acórdão devem ser estendidos aos corréus na mesma situação fático-jurídica e que também impetraram outros habeas corpus, garantindo isonomia e evitando decisões contraditórias. 27. Sob a minha Relatoria foram julgados os habeas corpus no 0739762-39.2025.8.07.0000 (pacientes Samir Lima Jorge e Douglas Jesse Ribeiro, acórdão no 2057905); no 0743104-58.2025.8.07.0000 (paciente Victor Hugo Guimarães Batista, acórdão no 2060483). Está pendente de julgamento o habeas corpus no 0752742-18.2025.8.07.0000, cujo paciente é Breno Victor Pinheiro Said, que retornou concluso hoje, 12/12/2025 (sexta-feira). 28. Nesta 2a Turma Criminal constam os habeas corpus no 0745687-16.2025.8.07.0000 (paciente Maykol Henrique Yurk, acórdão no 2069338); 0745658-63.2025.8.07.0000 (paciente Rafael Henrique Machado, acórdão no 2061917); no 0745679-39.2025.8.07.0000 (paciente Kauan Pinheiro da Silva, acórdão no 2062120), de Relatoria do eminente Des. Arnaldo Correa Silva. 29. Diante das particularidades do caso concreto e das dúvidas relevantes quanto à eventual atipicidade das condutas imputadas aos denunciados, estes devem responder ao processo em liberdade, aplicando-se o princípio in dubio pro reo. 30. Sem prejuízo do tópico anterior, a imputação de organização criminosa demanda indícios da estruturação estável voltada à prática de crimes e do papel de cada paciente na engenharia criminosa. 31. Embora haja elementos iniciais colhidos na investigação, não se evidencia, de forma individualizada e atual, que a liberdade dos pacientes comprometerá a instrução processual ou possa frustrar a aplicação da lei penal. Com as provas já acauteladas, é possível mitigar riscos com medidas menos gravosas. 32. Do mesmo modo, as dúvidas inerentes à (a)tipicidade da comercialização dos cogumelos in natura, tem reflexo direto na sequência punitiva dos outros crimes imputados aos denunciados (organização criminosa e lavagem de dinheiro), inviabilizando a manutenção da prisão cautelar. 33. Por outro lado, em casos como o analisado, em que há indícios de intensa movimentação financeira, não se pode afastar o instituto da fiança, pois reforça a necessidade de comparecimento dos pacientes aos atos processuais, bem como permite que os valores sejam destinados à reparação de danos e ao pagamento das custas processuais (CPP, art. 336). 34. Não desconheço que a Constituição Federal (Art. 5o, XLIII) e o Código de Processo Penal (Art. 323, II) excluem o tráfico de drogas dos crimes afiançáveis. Mas essa proibição é para não beneficiar o réu, sendo preciso interpretar a lei de forma contextual e razoável. Não cabe fiança como direito líquido e certo do preso e como única medida para afastar a prisão preventiva. Mas cabe como uma garantia complementar ao Ministério Público, diante de uma soltura que será autorizada pelo Poder Judiciário sem tornozeleira eletrônica e sem prisão domiciliar, desnecessárias neste momento, sendo injustificada a manutenção da prisão preventiva. 35. Sobre essa excepcionalidade, aplicável conforme as especificidades do caso concreto, há precedente do STJ: “Interpretando-se as disposições contidas no § 4o do art. 33 e no art. 44, ambos da Lei de Drogas, constata-se a intenção do legislador em diferenciar o tratamento do traficante eventual, tanto concedendo-lhe a redução do privilégio, quanto permitindo-lhe a concessão da fiança, do sursis, da graça, do indulto, da anistia e da liberdade provisória, benefícios negados aos que se enquadram no § 1o do art. 33 do mencionado diploma. 4. Imperioso afastar a natureza hedionda da Lei 8.072/90 ao crime de tráfico ilícito de entorpecentes quando reconhecida a sua forma privilegiada, nos termos do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06.”(STJ. HC 372.492/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 13/12/2016). [grifado na transcrição] 36. Além disso, há dúvida ainda insuperada sobre a tipificação do crime como tráfico de drogas. A tese dos pacientes é exatamente essa: não há tráfico de drogas, não podendo alegar a vedação legal como um benefício assegurado a eles, em manifesta venire contra factum proprio. Não há direito dos réus de se livrarem com fiança. Mas têm direito à liberdade com outras medidas cautelas, às quais acresço a fiança. A fiança é um gravame e não uma benesse. 37. Assim, para a Sociedade, leia-se: para o Ministério Público, é melhor que sejam postos em liberdade afiançados do que com ônus desnecessário para o Estado e para os próprios pacientes. Afastar a fiança e conceder liberdade apenas com as medidas cautelares cabíveis é fragilizar as garantias de aplicação da lei penal. Além disso, estou concedendo fiança cumulada com outras medidas cautelares, exatamente as que são necessárias no atual estágio do processo. 38. Para o valor fixado, considero a natureza da infração e as dúvidas sobre ela, as condições pessoais de fortuna e vida pregressa dos acusados e a ausência de circunstâncias indicativas de periculosidade. Considero, ainda, que quase todos moram fora do Distrito Federal. 39. Nos termos do art. 325, II do Código de Processo Penal, fixo a fiança em 15 (quinze) salários mínimos para cada um dos pacientes (R$ 22.770,00), cumulada com as medidas cautelares especificadas. 40. Considerando a capacidade econômica dos pacientes e a movimentação financeira apurada durante a investigação policial, o depósito no valor de R$ 22.770,00 por paciente assegura que, em caso de condenação, haja recursos para reparar eventuais prejuízos causados, além de vincular os pacientes, ainda mais, ao processo. 41. A fiança, aliada às medidas cautelares, preservará a tutela da ordem pública e viabilizará a aplicação adequada da lei penal, permitindo que os pacientes respondam ao processo em liberdade. Considero, ainda, que alguns pacientes não residem no Distrito Federal. 42. O pagamento de fiança e o cumprimento complementar das medidas cautelares são suficientes para afastar eventuais riscos à persecução penal, à ordem pública e à aplicação da lei penal (CPP, art. 319). DISPOSITIVO 43. Defiro, em parte, a liminar pleiteada no habeas corpus impetrado em favor de Rafael Henrique Machado para revogar a sua prisão preventiva, determinando a sua soltura, salvo se estiver preso por outro crime dissociado daqueles apurados no processo de origem (autos no 0747666-10.2025.8.07.0001), condicionada a sua liberação ao depósito prévio de fiança, que arbitro em R$ 22.770,00, além das seguintes medidas cautelares: I – obrigação de manter o endereço atualizado perante o Juízo do processo, bem como de responder às comunicações oficiais, inclusive por aplicativo de mensagens de celular (Whatsapp ou similar), sob pena de revogação desta decisão e sem prejuízo da decretação imediata da sua prisão preventiva. II – proibição de se ausentar do estado em que reside por mais de 10 (dez) dias sem comunicar previamente ao Juízo, devendo indicar o seu destino e o endereço de sua permanência, sem prejuízo de se manter acessível pelo celular, cujo número deverá ser mantido atualizado. III – comparecer a todos os atos do processo. IV – cessar, imediatamente, quais atividades de divulgação, venda, distribuição, ainda que sem fins lucrativos, de cogumelos contendo a substância psilocybe cubensis (psilocina/psilocibina), seja “in natura”, desidratado ou em qualquer tipo de conserva (vinagre, óleo, salmoura etc.). 44. Por ora, deixo de aplicar o monitoramento eletrônico, sem prejuízo da reanálise caso haja algum motivo relevante apresentado pelo Ministério Público. 45. Caso o recolhimento ocorra fora do expediente forense, autorizo a expedição do Alvará de Soltura, caso o pedido seja feito diretamente ao Desembargador de Plantão. 46. Por força do art. 580 do CPP, estendo os efeitos desta decisão aos demais corréus que se encontram na mesma situação fático-jurídica, a saber: a) IGOR TAVARES MIRAILH, brasileiro, nascido em 08/06/2001, natural de Brasília/DF, filho de José Dilnei Farias Mirailh e Osvaldina Pereira Tavares, portador do RG no 3.831.962 – SSP/DF, inscrito no CPF sob o no 075.608.731-70, residente e domiciliado na QSC 28, Casa 44 – Taguatinga/DF, telefone no (61) 9.8282-4205, atualmente preso no sistema penitenciário do Distrito Federal; b) LUCAS TAUAN FERNANDES MIGUINS, brasileiro, nascido em 02/09/2000, natural de Brasília/DF, filho de Metuzael Araújo Miguins e Kaline Silva Fernandes, portador do RG no 3.727.186 – SSP/DF, inscrito no CPF sob o no 072.995.781-07, residente e domiciliado no Edifício Moove Residence, Ap 403, R. 36 Norte, Águas Claras – Brasília/DF, telefone no (61) 9.8270-8954, atualmente preso no sistema penitenciário do Distrito Federal; c) MAYKOL HENRIQUE YURK, brasileiro, nascido em 18/11/1991, filho de Ivonete De Fatima Guidolin Yurk e Claudio Henrique Yurk, inscrito no CPF sob o no 080.528.789-26, residente e domiciliado na R. Goiânia, 1253, Apto 501, Bloco 4, Cajuru – Curitiba/PR; d) KAUAN PINHEIRO DA SILVA, brasileiro, nascido em 07/08/1994, filho de Valdelice Aparecida Pinheiro Da Silva e luiz Carlos da Silva, inscrito no CPF sob o no 101.396.239-73, residente e domiciliado na R. Profa. Iolanda Romeu, 363, Passaúna – Campo Magro/PR. e) SAMIR LIMA JORGE, brasileira, nascido em 22/12/2001, filho de Elisangela Maria Lima Jorge e Wilson Fernando Pereira Jorge, inscrito no CPF sob o no 043.869.362-03, residente e domiciliado na Rua Joana dos Anjos, 696, Centro, Sobrado com pintura de padaria – Campo Magro/PR; f) DOUGLAS JESSE RIBEIRO, brasileiro, nascido em 07/08/1994, filho de Dariane Cristina de Oliveira e Joel Antônio Ribeiro, inscrito no CPF sob o no 084.119.169-79, residente e domiciliado na Rua Angelina Braga Cortezzi 476, Santa Felicidade, Curitiba/PR; g) VICTOR HUGO GUIMARAES BATISTA, brasileiro, nascido em 13/08/1996, filho de Ana Paula Guimaraes Batista e Marcelo Adriano Batista, inscrito no CPF sob o no 099.355.009-69, residente e domiciliado na Rua Deputado Carlos Rene Egg, 37, Santa Felicidade, Curitiba/PR. 47. Comprovado o recolhimento da fiança, voltem-me os autos para a expedição, com urgência, dos alvarás de soltura. Neste caso, cadastre-se no BNMP 3.0. 48. Os réus beneficiados pela extensão dos efeitos desta decisão, com a revogação da prisão preventiva, também deverão providenciar o recolhimento prévio da fiança arbitrada (R$ 22.770,00) e cumprir as medidas cautelares impostas no item 43, I a IV, sob pena de revogação e de novo decreto prisional. 49. Os réus residentes em outros Estados deverão comparecer ao Juiz da Audiência de Custódia local às 14h do primeiro dia útil após a soltura, para firmarem termo de compromisso e prestar as informações indispensáveis às medidas cautelares. Os residentes no Distrito Federal deverão, às 14h do primeiro dia útil após a soltura, comparecer à 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal com a mesma finalidade. 50. Oficie-se aos Juízes da Audiência de Custódia de Curitiba e de Campo Magro, no Paraná, para que S.Exas. se dignem de colher os termos de compromisso e demais informações indispensáveis às medidas cautelares complementares, encaminhando-os a este Tribunal de Justiça. Se for necessário, envie, com urgência, por qualquer meio disponível, cópia desta decisão ou carta precatória aos respectivos Juízos. 51. Oficie-se, para conhecimento, ao Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, com as nossas homenagens. 52. Dê-se ciência à douta Procuradoria de Justiça. 53. Oportunamente, retornem-me os autos. 54. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 12 de dezembro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO